Tribunal: STF
Processo: Rcl 65073
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM A INVIABILIZAR O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556/RN. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.